Tribunal: STF
Processo: HC 263790
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de extorsão. Condenação. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.R.P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.035.421/SP (evento 26). 



    O paciente foi condenado à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de extorsão, previsto no art. 158, caput, do Código Penal (evento 18).



    No presente writ, a Defesa sustenta violação de domicílio, uma vez que a atuação policial foi autoritária e coercitiva, com ingresso na residência do paciente sem a devida apresentação de mandado judicial. Aponta ausência de justa causa e nulidade da persecução penal, em razão da contradição documental entre o laudo oficial e o material utilizado na denúncia. Ressalta ofensa direta ao art. 5º, III, LIV, LV, LVI e LXVIII da Constituição Federal. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da condenação proferida nos autos do processo nº 0007125-86.2014.8.26.0597 e, subsidiariamente, o trancamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 48):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 



    1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Nesse contexto, o relator do AREsp 2.035.421/SP consignou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar os fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ, de modo que “não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.” (evento 26).



    Em acréscimo, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente